Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748527-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 AGRAVADO: JULIANA DE SOUZA ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra JULIANA DE SOUZA ABREU, homologou os cálculos de ID 161824069, determinando que a demanda prossiga visando a cobrança do débito remanescente no valor de R$ 6.393,06. Em suas razões recursais (ID 53388486), o condomínio agravante sustenta, em síntese, que apesar de constar nos autos planilha de cálculos com o valor do débito atualizado até junho de 2023 (R$ 9.710,51), o Magistrado “a quo” homologou planilha com atualização da dívida até dezembro de 2022 (R$ 6.393,06). Argumenta que “caso a decisão atacada não seja modificada, o Agravante arcará com grande prejuízo, pois deixará de receber taxas condominiais essenciais para a manutenção do condomínio e também de cumprir as suas obrigações perante os condôminos adimplentes”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que sejam obstados os efeitos da decisão agravada e homologado o cálculo apresentado no ID 161824070 dos autos de origem, com o prosseguimento do feito para cobrança do débito remanescente de R$ 9.710,51. Preparo recolhido (ID 53389568). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 ajuizou, em 9/11/2021, ação de execução (taxas condominiais) contra JULIANA DE SOUZA ABREU, partes qualificadas. Citada em 13/6/2022, por aplicativo Whatsapp (61) 99393-1421 (ID 128742510, fl. 208), a executada entrou em contato com a secretaria do juízo e enviou guia de depósito judicial e respectivo comprovante de pagamento do valor de R$2.271,12, em 12/7/2022 (ID 131064979/131064983, fls. 212/213), referente à pretensão de parcelamento legal. Ao ID 131491248 - fl. 216, o exequente pugna pelo levantamento do valor depositado. Guia de depósito judicial, no valor de R$ 835,00, juntada no ID 133739050 - fl. 218. Regularização da representação processual da executada feita no ID 134325120 - fl. 220. Acrescento que na Decisão de ID 141399109, fl. 220, foi deferido o levantamento das quantias depositadas. Depósitos pela ré de R$835,00 (ID 144382574 - fl. 242/243), R$835,00 (ID 144382579 - fls. 244/245), R$835,00 (ID 144382585 - fls. 246/247), R$835,00 (ID 144382587 - fl. 248/249). Manifestação do credor no ID 144566837, fls. 264/265, na qual afirma que o valor pago pela Executada não está correto. A parte ré compareceu no ID 144844787, fl. 268, discordando dos cálculos da parte autora. Requer a remessa dos autos à contadoria judicial. Manifestação do credor no ID 145408970, fl. 276/277. Na decisão foi determinado o levantamento dos valores depositados pela devedora: 1) R$835,00 (ID 144382574 - fl. 242/243); 2) R$835,00 (ID 144382579 - fls. 244/245); 3) R$835,00 (ID 144382585 - fls. 246/247); 4) R$835,00 (ID 144382587 - fl. 248/249). Também foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do saldo remanescente. Foi expedido ofício de transferência dos valores depositados em favor do credor (ID 155492229, fls. 288/289). Comprovante de transferência encaminhado pelo banco na ID 157366301, fl. 293. Foram juntados os cálculos da Contadoria na ID 157668141, fls. 295/298, nos quais relatam a existência de débito remanescente no valor de R$4.638,76, atualizado até maio de 2023. Intimadas as partes o credor não concorda com os cálculos da contadoria, afirmando que não foi incluído no cálculo os valores das custas antecipadas e despesas cartorárias. Afirma ainda que o contador deixou de atualizar o saldo remanescente após as amortizações e que o débito foi atualizado somente até a data do primeiro depósito. Afirma ainda, que a contadoria não incluiu as taxas vincendas. A parte devedora concordou com os cálculos e solicita designação de audiência de conciliação (ID 159888839, fl. 315). Acrescento que na decisão de ID 161297859, fls. 314/315, foi acolhida em parte a impugnação aos cálculos da contadoria e foi determinada nova remessa ao contador. Juntados novos cálculos da ID 161824069, fls. 318/327. As partes concordaram o os novos cálculos (ID 162089534, fl. 330 e ID 162701594, fls. 333/334). A devedora pugna pela realização de audiência de conciliação. Já a credora disse não ter interesse na audiência e pleiteia a intimação da devedora para quitar o débito remanescente. Decido. Inicialmente, HOMOLOGO os cálculos de ID 161824069, fls. 318/327, devendo a demanda prosseguir para cobrança do débito remanescente no valor de R$6.393,06 (ID 161824069, fl. 318). Não julgo necessária a designação de audiência de conciliação, caso as partes pretendam realizar acordo devem entrar em contato através dos telefones disponíveis no processo e trazer os termos para homologação. Também não é o caso de intimação da devedora para pagamento do débito remanescente, devendo o credo indicar, objetivamente, medidas para satisfação do crédito, e/ou indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.” Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja homologada planilha de cálculos com o valor do débito atualizado até junho de 2023 (R$ 9.710,51). Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada. Em relação à probabilidade do direito, apesar do esforço argumentativo do exequente agravante, tenho que o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, sobretudo diante da ausência de perigo de dano. Com efeito, no que tange ao segundo requisito, tenho que não se observa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça que se aguarde o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma, uma vez que o cumprimento de sentença pode se desenvolver pelo valor homologado e, no caso de procedência do agravo, o quantum exequendo poderá ser retificado. A propósito, constato ser, inclusive, mais benéfico ao exequente agravante que a decisão vergasta produza efeitos, pois, deste modo, pode realizar, desde já, atos executórios. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator